Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida. A pena imputada ao réu é proporcional e adequada à condenação pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, tendo já sido fixada nos patamares mínimos previstos para o caso concreto. Em que pese as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, tais como primariedade e bons antecedentes, a pena superior a 8 anos não comporta regime inicial diverso do fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. O pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, além de exigir comprovação acerca da alegada doença que acomete o réu, deve ser submetido inicialmente ao Juízo da Execução Penal.